Tribunal: STF
Processo: HC 108742
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-11
Data de publicação: 2012-09-11

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Decisão monocrática do relator do caso no Superior Tribunal de Justiça negando seguimento ao habeas corpus. Análise de mérito. Ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes da Suprema Corte.



    1. O princípio da colegialidade assentado pela Suprema Corte não autoriza o relator a negar seguimento ao habeas corpus enfrentando diretamente o mérito da impetração.



    2. Ordem concedida para determinar que o writ seja levado a órgão colegiado para que realize a devida apreciação do mérito.